Tribunal: TJMT
Processo: 1020508-27.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020508-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BONFIM SILVA - CPF: 128.085.917-21 (RECORRENTE), FERNANDO WAGNER BESTEIRO DA SILVA - CPF: 150.890.137-64 (ADVOGADO), BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 29.365.880/0001-81 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que teria sido a responsável pela intermediação da compra da passagem de ônibus, cujo trecho foi posteriormente cancelado, sem qualquer responsabilidade sobre o fato.

2.

No caso dos autos, ficou comprovado que a Buser atuou apenas como intermediadora da venda das passagens, sem ser a responsável direta pelo transporte dos passageiros. Não se trata de um caso de venda de pacote turístico, no qual a agência assumiria uma responsabilidade solidária, mas, sim, de venda isolada de passagens de transporte terrestre, cuja execução do serviço foi confiada a uma empresa terceira, sendo esta a real prestadora do serviço e, portanto, responsável por eventual falha.

3.

Assim, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da recorrente.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto por BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA, em face de sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 132,98 (cento e trinta e dois reais, e noventa e oito centavos), e dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada recorrido.

A recorrente visa a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva, e no mérito que seja julgada improcedente os pedidos iniciais, e subsidiariamente a redução do valor de dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que teria sido a responsável somente pela intermediação da compra da passagem de ônibus, cujo trecho foi posteriormente cancelado.

No caso dos autos, ficou comprovado que a Buser atuou apenas como intermediadora da venda das passagens, sem ser a responsável direta pelo transporte dos passageiros. Não se trata de um caso de venda de pacote turístico, no qual a agência assumiria uma responsabilidade solidária, mas, sim, de venda isolada de passagens de transporte terrestre, cuja execução do serviço foi confiada a uma empresa terceira, sendo esta a real prestadora do serviço e, portanto, responsável por eventual falha.

O STJ já decidiu que: “
Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1453920 CE 2012/0117453-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/12/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2014)

Dessa forma, agências de turismo ou plataformas de intermediação, como é o caso da Buser, ora recorrente, não possuem legitimidade passiva em ações de indenização por cancelamento ou remarcação de passagens, quando sua atuação se limita à intermediação da venda e não à execução do serviço de transporte.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, ante a tempestividade e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
culminando por acolher a ilegitimidade passiva de BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA e em consequência, DECLARAR EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024